Tribunal: TJES
Processo: 5017842-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 30/10/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput
, e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06), apontando possível constrangimento ilegal praticado em razão da alegada ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais, especialmente quanto à demonstração do
periculum libertatis
e da gravidade concreta da conduta; e (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculo laboral, são suficientes para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva atende ao disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, consistindo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, conforme documentos constantes nos autos, que apontam a apreensão de considerável quantidade de drogas, arma de fogo e acessórios utilizados no tráfico.
5. O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime, demonstrada pela apreensão de 55 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 32 pinos de cocaína, um revólver calibre 32, munições, um rádio comunicador e dinheiro em espécie durante a abordagem policial.
6. A gravidade concreta da conduta autoriza a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, em razão do risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e vínculo empregatício, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e inciso IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 895.308, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024, DJE 12/11/2024;
STJ, AgRg-HC 951.885, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017842-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GONCALVES FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)